Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” (Súmula 33/STJ).
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília.